Tribunal: TJPA
Processo: 0860107-48.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860107-48.2021.8.14.0301

APELANTE: VERTICAL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

APELADO: MD CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0860107-48.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: Belém – 2ª Vara Cível e Empresarial

EMBARGANTE: MD CONSTRUTORA LTDA

EMBARGADO: VERTICAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTE. ED REJEITADO.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada e clara, não há que se falar em omissão a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclamatórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado para reexame de matéria já apreciada no decisum. O ED não é a via adequada para discutir o inconformismo da parte com a decisão proferida (art. 1.022 do CPC).

3. Embargos de Declaração Rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por MD CONSTRUTORA LTDA,

em face do ACORDÃO ID n° 26512024, que negou provimento a Apelação Cível mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem que julgou procedente a Ação Monitória e determinou o pagamento do valor devido, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, sendo considerado como termo inicial para a contagem da correção monetária o momento do inadimplemento, e não o acordo posterior, o qual não foi devidamente cumprido pela parte apelante.

Em suas razões recursais (ID n°
26672375
), a Embargante sustém a existência de omissão no decisum, alegando que o não houve manifestação no julgado acerca da natureza da relação mantida entre as partes, bem como, não houve manifestação no que tange a tese da proposta de acordo e seu marco como termo inicial para o computo da mora e da correção monetária.

A Embargada apresentou manifestação no ID de n° 26952201.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de argumentação vinculada, ou seja, referido recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprimir eventual lacuna ocorrida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso, pois apesar de alegar omissão no texto do julgamento, não apresenta nenhuma situação que se enquadre na hipótese.

O que se observa nos autos é que a parte recorrente pretende retomar discussão que já fora apreciada na ocasião do julgamento, qual seja, a validade do acordo e seu marco como termo inicial para o computo da mora e da correção monetária.

O julgado é claro em seu texto, quando afirma que o suposto acordo alegado pela parte apelante é uma troca de e-mails entre as partes que não apresenta qualquer referência ao débito discutido nesta ação, ou seja, não houve a formalização do acordo.

Inclusive, este fato é confirmado pelo embargado em sua manifestação que afirma que não teve retorno quanto a proposta de acordo, bem como até o momento não houve pagamento.

Além disso, no que tange ao termo inicial para o computo da mora e da correção monetária, o julgado aponta de forma clara que
,
ainda que as partes tenham celebrado um acordo posterior, tal ajuste não elide o dever do apelante de responder pela mora pretérita, uma vez que não houve expressa renúncia do credor quanto aos encargos devidos pelo atraso.

Dessa forma, resta claro que independente da natureza da relação entre as partes e independente do acordo realizado posteriormente, a mora e a correção monetária devem ser contadas a partir do inadimplemento.

Assim, estando constatado que a decisão embargada não contém omissão passível de ser sanada por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos, já que, o objetivo primordial não é outro senão rediscutir matéria já apreciada. Aliás, o meio processual escolhido pelo autor não é adequado para os fins colimados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração posto que não houve CONTRADIÇÃO ou OMISSÃO no ACORDÃO, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025